Tribunal: TJMT
Processo: 1024157-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024157-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CEZAR DA SILVA GUERRA - CPF: 912.359.441-15 (APELANTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PRAZO PARA ENTREGA – PRORROGAÇÃO DE 120 DIAS –
ATRASO INJUSTIFICADO E EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– PREJUÍZOS MATERIAIS DEVIDOS – VALOR DOS ALUGUÉIS PREVISTOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais combatem os fundamentos da sentença.

A frustração do adquirente com a entrega do imóvel em prazo muito superior ao convencionado, aliada aos esforços em vão para recebê-lo no tempo convencionado na avença, devido à quebra dos deveres pela Construtora, caracteriza ato ilícito gerador de danos morais, que devem ser arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade. E o adquirente faz jus também aos prejuízos materiais correspondentes aos aluguéis gastos no respectivo período, os quais são presumíveis, dispensam comprovação.

Na sucumbência recíproca, os respectivos ônus são redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O apelante aduz que os recursos para a execução da obra deviam ter sido providenciados pela apelada Sistema Fácil, como consta no item 06 do Quadro Resumo do Contrato de Compra e Venda, o que não aconteceu, e as obras só teriam iniciado após ele ter celebrado a Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com a Caixa Econômica Federal em 28-2-2013.

Alega que no item 6.1.1 “
não há fixação de data, e sim de um prazo de 12 meses a partir da liberação dos recursos financeiros que seriam captados pelas Apeladas, não se tratando, portanto, de um prazo certo uma vez que vinculado a outro negócio jurídico
”.

Acrescenta que, como a avença foi realizada em 11-7-2011 e as chaves só foram entregues em 6-6-2014, é evidente o atraso, pois o prazo limite, já contado o período de tolerância de 120 dias, seria 8-11-2012.

Em contrarrazões, as apeladas arguem violação ao princípio da dialeticidade uma vez que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença; no mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso (ID. 159801749).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

As rés/apeladas aduzem que o autor/apelante não fundamentou adequadamente o Recurso pois limitou-se a repetir os argumentos iniciais, em violação ao princípio da dialeticidade, e que por isso impõe-se o seu não conhecimento.

No entanto, as razões recursais estão claramente relacionadas ao conteúdo da sentença.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante alega na inicial da Ação, julgada improcedente, que o imóvel que adquiriu das apeladas não foi entregue no prazo combinado portanto faria jus à indenização por danos morais e materiais.

No Quadro Resumo do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal a que corresponderá unidade autônoma futura, celebrado entre as partes em 11-7-2011, consta que o pagamento do valor do imóvel (R$108.289,92) seria feito mediante Parte A (R$20.597,97), a ser quitada em 10-9-2011 (R$14.504,85), 15-12-2012 (R$5.993,12) e 10-8-2014 (R$100,00), e Parte B (R$87.691,95), a ser adimplida em 30-11-2011 com recursos próprios do comprador ou por financiamento bancário (item 4) (ID. 159802183, pág. 2).

Assim, uma vez que a Parte B só foi paga em 28-2-2013 (ID. 159802193, pág. 3), conta-se a partir daí o prazo de tolerância de 120 dias previsto no item 6.1 do Quadro Resumo do Contrato (ID. 159802184, pág. 5), não tendo ocorrido nenhuma situação de força maior ou caso fortuito.

Ou seja, o imóvel deveria ter sido entregue até 28-6-2013. Como o recebimento das chaves só aconteceu em 6-6-2014 (ID. 159802195), houve atraso de um ano.

Vale registrar que é aplicável à vendedora, e não ao comprador, o item 6 do Quadro Resumo, que preceitua que “
A conclusão das obras do Empreendimento objeto deste contrato poderá se dar em etapas construtivas, que serão fixadas a partir da data de liberação do financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado financeiro de capitais, destinado à execução de tais obras”.

Ademais, no item 6.2 ficou estabelecido que o comprador seria comunicado por escrito do início do prazo assinalado em referida cláusula, o que não aconteceu.

Dessa forma, o autor deve ser indenizado pelos prejuízos materiais, que nesta hipótese são presumidos, concernentes aos aluguéis pagos no período de atraso.

Há nos autos Contrato de Locação e Aditivo, cujo aluguel foi estipulado em R$650,00. Como o atraso foi de doze meses, os danos materiais somam R$7.800,00, com juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS
. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso, a fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade do promitente-comprador, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.o 7 do STJ. 4.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).
(...). (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.088.504/RJ, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023, sem destaque no original).

O apelante pleiteia, ainda, danos morais decorrentes da demora.

O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial repetitivo que o curto período de atraso não legitima essa reparação, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia. Confira-se:

RECURSOS

ESPECIAIS

REPETITIVOS.

CIVIL

E

PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO

DOS

ARTS.

1.036

E

SEGUINTES

DO

CPC/2015. I -

RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'.

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.

ÓBICE

DA

SÚMULA

284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.

ATRASO

DA

OBRA.

CURTO PERÍODO.

MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva

'ad

causam'

da

incorporadora, na

condição

de promitente-vendedora, para

responder

a demanda em que é pleiteada pelo

promitente-comprador

a restituição dos valores pagos a título de

comissão

de

corretagem

e

de

taxa

de

assessoria técnico-imobiliária,

alegando-se

prática

abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V.

RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1.
Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2.

Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento

de indenização por lucros

cessantes

durante

o

curto período do atraso na entrega da obra. 5.3.

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4.

Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
(REsp. 1551968/SP, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 24/08/2016, DJe de 06/09/2016).

Contudo, não há dúvidas de que o atraso de um ano é excessivo e frustrou as expectativas, as metas e o ideal do autor, que esteve privado do direito social à moradia digna. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL, QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. O inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Precedentes. 3.
Hipótese em que foi reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a existência de circunstância excepcional a ensejar a reparação por danos morais, consignando-se que, no caso, o atraso de mais de dois anos na entrega do imóvel ocasionou transtornos e aborrecimentos que extrapolaram o mero incômodo resultante do descumprimento contratual
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt. no REsp. 1895375/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 15/03/2021, DJe de 07/04/2021, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de reparação por dano material e compensação por dano moral. (...) 6.
Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel
. Precedentes. 7. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1896001/RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓ
VEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
DANO MORAL DEMORA EXPRESSIVA. OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (...) 2.
Esta Corte tem entendido que o atraso expressivo, como ocorrido no caso em testilha (mais de 1 ano), supera o mero inadimplemento contratual, sendo passível de indenização por danos morais
. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1881192/RJ, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020, sem destaque no original).

A quantia de R$10.000,00 revela-se coerente com as circunstâncias do caso concreto e os critérios elencados no artigo 944 do CC, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO
. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) 3. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem. 4.
Quanto ao valor da indenização, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame
. (...). (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00
(dez mil reais)).

(AgInt no AREsp 1698841/MS, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 1o/03/2021, DJe de 22/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO INJUSTIFICADO E DESARRAZOADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR
.
(...)
2.
Na hipótese, o dano moral foi reconhecido por força do atraso injustificado pelo prazo de 2 (dois) anos na entrega de imóvel. Precedentes. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos
. 4. Agravo interno não provido. (
Indenização por dano moral: R$ 12.000,00 (doze mil reais) a cada um dos autores
).
(AgInt no REsp 1877364/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 08/02/2021, DJe de 12/02/2021, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO
. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXAGERO NÃO CONSTATADO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3.
É entendimento desta Corte que, havendo descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, pode ser cabível a condenação em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes
. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que os danos morais estão configurados, tendo em vista o atraso de dois anos e oito meses na entrega do imóvel. A alteração das premissas firmadas no aresto recorrido exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 5.
Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado
, conforme delineado nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1367859/SP, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 18/06/2019, DJe de 25/06/2019, sem destaque no original).

Deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA –
ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DO VEN
DEDOR – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – LUCROS CESSANTES DEVIDOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO EMPREENDIMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO.
(...)
Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual.
(...)

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega
. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
(N.U 1009913-87.2017.8.11.0041, Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/03/2021, DJE de 25/03/2021, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – PRELIMINAR REJEITADA –
IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO AJUSTADO
– DECUMPRIMENTO DOS TERMOS CONVENCIONADOS - RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR
CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA O ADQUIRENTE INADIMPLENTE – INVERSÃO – POSSIBILIDADE –
ABALO EMOCIONAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Se o atraso na entrega do imóvel extrapola até mesmo o prazo de tolerância, está caracterizada a inadimplência dos termos convencionados, o que autoriza a resolução da avença por culpa exclusiva do vendedor.
(...)
No julgamento do Tema 971, o STJ definiu que, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” “
Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes
.”
(AgInt no REsp 1896001/RJ).
(N.U 0029062-23.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10/03/2021, DJE de 11/03/2021, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – APLICABILIDADE –
DANOS MORAIS DEVIDOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Configurada a responsabilidade da parte requerida, aqui apelante, não há falar em afastar a cláusula penal estabelecido no contrato, porquanto não restaram configuradas excludentes a afastar a sua aplicação.
O atraso o atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente
.

Reduzido o quantum indenizatório do dano moral, para valor razoável, condizente com a realidade fática.

(N.U 0007169-73.2016.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 25/11/2020, DJE de 25/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA
- AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE
– RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2.
Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00),
na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
.
4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o/07/2020, DJE de 11/08/2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar as rés ao pagamento de
R$7.800,00 pelos prejuízos
materiais
, com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada obrigação, e
R$10.000,00 de
danos
morais, com atualização monetária a contar do arbitramento e juros moratórios desde a citação. Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo o autor arcar com 30% e as rés com 70%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023